Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUANTO AO VALOR NOMINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A matéria devolvida para reexame do Colegiado, objeto do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal é unicamente quanto ao valor do crédito reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal a título da rubrica 93/2006. É que nos autos existem dois documentos, um dos quais indica o valor de R$ 714,97, e o outro o valor de R$ 1.093,95.

2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a juntada de documentos quando da interposição do Recurso Inominado.

3. Procedi o reexame dos documentos juntados pela parte autora que atestam o valor do crédito (ID 25205245) com os que foram juntados por ocasião da contestação (ID 25205251 – pgs. 1/8 e 46) e conclui pelo acerto da r. sentença.

4. Diz o Distrito Federal que houve erro quando da declaração de crédito fornecida à parte autora, porque, no seu entender, a soma dos valores objeto do documento ID 25205251 - Pág. 7, no que se refere à rubrica 93/2006, não poderia contemplar duas outras rubricas (50480 e 50481), porque seriam descontos a serem realizados.

5. Duas questões merecem destaque quanto a esse tema. A primeira, a inexistência de esclarecimentos desse fato por ocasião da contestação, ou seja, naquela fase o Distrito Federal limitou-se a indicar o valor que entende ser o correto (R$ 714,97), sem motivar como o encontrou. A segunda, pelo fato de que a soma das rubricas 50480 (R$ 149,44) e 50481 (R$ 39,60) alcança o importe de R$ 189,03. Assim, o valor de R$ 1.093,95, subtraído por essa diferença daria o resultado de R$ 904,92, o que retira qualquer verossimilhança das alegações do Distrito Federal. Dito de outra forma, o Distrito Federal impugnou certidão de crédito por ele produzida sem fundamentação nos elementos de fato (dados numéricos), de maneira que prevalece a indicação de crédito do valor nominal de R$ 1.093,95, porque coerente a soma dos valores objeto ID 25205251 - Pág. 7.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.